Tribunal: TJSP
Processo: 1010245-73.2020.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-20
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
do pelo Poder Executivo. Precedentes deste Tribunal e do C. STF. Sentença mantida. Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1010245-73.2020.8.26.0577; Relator (a): Marcelo Semer (Juiz Subst); Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro de São José dos Campos - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 20/11/2020; Data de Registro: 20/11/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Marcelo Semer (Juiz Subst)

Comarca:

São José dos Campos

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

20/11/2020

Data de publicação:

20/11/2020

Ementa:
APELAÇÃO. Mandado de segurança. Pleito da autora de que houvesse a suspensão da exigibilidade de tributos estaduais durante a pandemia de covid-19. Sentença que denega a segurança. Manutenção. Ausência de direito líquido e certo. Impossibilidade de concessão de moratória pelo Poder Judiciário (arts. 152 e 153 do CTN). Planejamento de socorro às empresas que deve ser implementado pelo Poder

Ementa:
APELAÇÃO. Mandado de segurança. Pleito da autora de que houvesse a suspensão da exigibilidade de tributos estaduais durante a pandemia de covid-19. Sentença que denega a segurança. Manutenção. Ausência de direito líquido e certo. Impossibilidade de concessão de moratória pelo Poder Judiciário (arts. 152 e 153 do CTN). Planejamento de socorro às empresas que deve ser implementado pelo Poder Executivo. Precedentes deste Tribunal e do C. STF. Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000951866
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010245-73.2020.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é
apelante
COMPSIS
COMPUTADORES
E
SISTEMAS
INDÚSTRIA
E
COMÉRCIO LTDA., é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), TERESA RAMOS MARQUES E ANTONIO CARLOS
VILLEN.
São Paulo, 20 de novembro de 2020.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010245-73.2020.8.26.0577 -Voto no 16112
2
APELAÇÃO No 1010245-73.2020.8.26.0577
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 1a. VARA DA FAZENDA
PÚBLICA
APELANTE:
COMPSIS
COMPUTADORES
E
SISTEMAS
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
APELADA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERESSADO: DELEGADO REGIONAL TRIBUTÁRIO DE SÃO
JOSÉ DOS CAMPOS DRTC 3
VOTO No 16112
APELAÇÃO. Mandado de segurança. Pleito da autora de
que houvesse a suspensão da exigibilidade de tributos
estaduais durante a pandemia de covid-19. Sentença que
denega a segurança. Manutenção. Ausência de direito
líquido e certo. Impossibilidade de concessão de moratória
pelo Poder Judiciário (arts. 152 e 153 do CTN).
Planejamento de socorro às empresas que deve ser
implementado pelo Poder Executivo. Precedentes deste
Tribunal e do C. STF. Sentença mantida. Recurso não
provido.
Trata-se
de
apelação
da
autora
Compsis
Computadores e Sistemas Indústria e Comércio Ltda. contra a r.
sentença que denegou a segurança, em mandamus por meio da qual
pretendia fosse determinada a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário, prorrogando os vencimentos dos parcelamentos estaduais,
inclusive com relação às parcelas vencidas em 01.03.2020, até o final do
estado de calamidade pública no Estado de São Paulo.
Entendeu a r. sentença (fl. 94/98), em resumo, que:
(i) o Poder Judiciário não detém competência para determinar a
prorrogação ou diferimento de pagamento de tributos, sob pena de
ofensa ao princípio da separação de poderes; (ii) de acordo com o art.
151, do CTN, a dilação de pagamento de tributo somente pode ser
concedida, em caráter geral, pela pessoa de direito público competente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010245-73.2020.8.26.0577 -Voto no 16112
3
para instituir o tributo em questão; (iii) a concessão individual somente é
possível por meio de despacho da autoridade administrativa, desde que
autorizada por lei.
Recorre, então, a autora (fls. 114/124), afirmando, em
suma, que: (i) em momento algum a apelante pugnou pela concessão da
moratória, pretendendo a suspensão da exigibilidade dos parcelamentos
vencidos entre 01.03.2020 até o final do estado de calamidade pública,
conforme prevê a Lei n.o 13.979, da mesma forma que foram suspensas
as dívidas do Estado de São Paulo; (ii) para as empresas que são
optantes do Simples Nacional já foi adotada medida que postergou as
datas de vencimentos dos tributos federais, ao passo que para as demais
empresas, como a ora apelante, não houve medidas para mitigar os
efeitos da pandemia.
O recurso é tempestivo e foi regularmente preparado,
tendo sido contrariado (fls. 134/177).
É O RELATÓRIO.
Recebo o recurso no duplo efeito, na forma dos arts.
1.012 e 1.013, do CPC.
Trata-se de recurso em que se discute a possibilidade
de suspensão da exigibilidade dos tributos estaduais devidos pela autora
durante o período da pandemia de covid-19.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010245-73.2020.8.26.0577 -Voto no 16112
4
E a r. sentença que julgou improcedente a ação
merece ser mantida, motivo pelo qual nego provimento ao recurso.
Muito embora seja evidente e notória a situação de
calamidade pública por que passa o país em decorrência da pandemia de
covid-19, com restrições diversas a afetar a atividade econômica, não
cabe ao Poder Judiciário a concessão de moratória ou a suspensão da
exigibilidade dos tributos estaduais nos termos pretendidos pela
apelante.
Isso porque, nos termos dos arts. 152 e 153, do CTN,
a dilatação da data de pagamento de tributos, ou seja, a moratória, exige
lei prévia e é de iniciativa do poder tributante, como se vê:
“Art. 152. A moratória somente pode ser concedida:
I - em caráter geral:
a) pela pessoa jurídica de direito público competente
para instituir o tributo a que se refira;
b) pela União, quanto a tributos de competência dos
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, quando
simultaneamente concedida quanto aos tributos de competência
federal e às obrigações de direito privado;
II - em caráter individual, por despacho da autoridade
administrativa, desde que autorizada por lei nas condições do
inciso anterior.
Parágrafo único. A lei concessiva de moratória pode
circunscrever expressamente a sua aplicabilidade à determinada
região do território da pessoa jurídica de direito público que a
expedir, ou a determinada classe ou categoria de sujeitos
passivos.
Art. 153. A lei que conceda moratória em caráter geral
ou autorize sua concessão em caráter individual especificará,
sem prejuízo de outros requisitos:
I - o prazo de duração do favor;
II - as condições da concessão do favor em caráter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010245-73.2020.8.26.0577 -Voto no 16112
5
individual;
III - sendo caso:
a) os tributos a que se aplica;
b) o número de prestações e seus vencimentos, dentro do
prazo a que se refere o inciso I, podendo atribuir a fixação de
uns e de outros à autoridade administrativa, para cada caso de
concessão em caráter individual;
c) as garantias que devem ser fornecidas pelo beneficiado
no caso de concessão em caráter individual.
Ainda que a apelante não se valha do termo
“moratória”, mas de “suspensão de exigibilidade do crédito tributário”,
tal nomen iuris não descaracteriza a natureza de moratória pleiteada.
Tal entendimento justifica-se na medida em que não
se trata de situação excepcional, que atinge tão somente empresas como
a apelante, mas também diversos estabelecimentos de múltiplos ramos,
cabendo somente ao Poder Executivo, o qual detém a exata dimensão de
suas despesas e receitas, definir as medidas administrativas para socorro
das empresas, detalhando sua extensão e beneficiários, sem que seja
instalado caos nas contas públicas.
Somente dessa maneira seria possível compatibilizar
as despesas do Estado, custeadas pelos impostos, com a necessidade e
possibilidade de contribuição das empresas, tendo em vista a
consideração das peculiaridades de cada qual.
Em outras palavras, em que pese a evidente
dificuldade que a empresa apelante esteja enfrentado e certamente
enfrentará em decorrência dos efeitos da pandemia, também é certo que
o Estado necessita de recursos, e muitos, para enfrentar tal situação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010245-73.2020.8.26.0577 -Voto no 16112
6
calamidade pública, de tal sorte que permitir a suspensão da
exigibilidade dos créditos tributários (moratória) para empresas, neste
momento, implicaria em reduzir a receita da Fazenda Estadual no
momento em que ela é mais necessária.
Note que tal entendimento está em consonância com
o quanto decidido pela Eg. Presidência do Tribunal de Justiça de São
Paulo, em Incidente de Suspensão de Liminar e Segurança (processo no
2066138-17.2020.8.26.0000), proposto pela Fazenda do Estado de São
Paulo com o objetivo de suspender decisões concessivas de liminares em
Mandados de Segurança, em situação análoga à dos autos, onde se
pretendia a suspensão da exigibilidade do ICMS durante a pandemia
ocasionada pelo covid-19:
“(...) II. Está suficientemente configurado o risco de lesão
à ordem pública, assim entendida como ordem administrativa
geral, equivalente à execução dos serviços públicos e ao devido
exercício das funções da Administração pelas autoridades
constituídas (cf., STA-AgRg 112, Rel. Min. Ellen Gracie, j.
27.02.08; Pet-AgRg-AgRg 1.890, Rel. Min. Marco Aurélio, red.
ac. Min. Carlos Velloso, j. 01.08.02; SSAgRg 846, Rel. Min.
Sepúlveda Pertence, j. 29.05.96; e SS-AgRg 284, Rel. Min. Néri
da Silveira, j. 11.03.91).
Isto porque decisão judicial não pode substituir o critério
de conveniência e oportunidade da Administração, mormente em
tempos de crise e calamidade, porque o Poder Judiciário não
dispõe de elementos técnicos suficientes para a tomada de
decisão equilibrada e harmônica.
Oportuno destacar que a concessão de moratória,
prevista nos artigos 152 a 155 do Código Tributário Nacional,
correspondente que é à suspensão ou alargamento do prazo
para o cumprimento da obrigação tributária principal, depende
necessariamente de lei.
(...)
III. Forçoso reconhecer que as decisões liminares
proferidas nos mandados de segurança especificados têm nítido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010245-73.2020.8.26.0577 -Voto no 16112
7
potencial de risco à ordem administrativa, na medida em que
ostentam caráter de irreversibilidade em tema de competência
primordialmente atribuída ao Poder Executivo, além de criarem
embaraços e dificuldades ao adequado exercício das funções
típicas
da
Administração
pelas
autoridades
legalmente
constituídas, comprometendo a condução coordenada e
sistematizada das ações necessárias à mitigação dos danos
provocados pela COVID-19.
Embora estejam pautadas em efetiva preocupação com o
atual cenário mundial, as decisões desconsideraram que a
redução na arrecadação dos impostos pelo Estado interfere
diretamente na execução das medidas necessárias à contenção
da pandemia de COVID-19. Também deixaram de considerar
que, com relação ao recolhimento regular de ICMS, o
cumprimento da obrigação mantém exata correspondência com
o ritmo de vendas. Por incidir somente quando se aperfeiçoa o
fato gerador, o ICMS é devido na mesma intensidade da
atividade econômica do contribuinte: a redução da atividade
econômica resulta em corresponde redução do valor do ICMS
devido.
(...) É importante dizer: não foram poucas as
providências adotadas pelo Governo do Estado de São Paulo
para mitigação de danos provocados pela pandemia de
COVID-19, tudo com vistas a evitar o contágio, a preservação
da vida e da economia, ameaçadas de continuidade caso
mantidas
as
liminares
deferidas.
Neste
momento
de
enfrentamento de crise sanitária mundial, considerando todos os
esforços envidados hora a hora pelo Estado, decisões isoladas,
que caracterizam redução drástica na arrecadação do Estado,
têm o potencial de promover a desorganização administrativa,
obstaculizando o pronto combate à pandemia.
IV. A despeito da induvidosa seriedade do momento
atual, devastador e intranquilo, não há mínima indicação de que
o Estado esteja sendo omisso quanto ao combate à pandemia de
coronavírus. Por estar munido de conhecimento técnico
abalizado e deter o controle do erário, o Estado de São Paulo,
pelo Poder Executivo, tem as melhores condições e os melhores
critérios para deliberar acerca do tema, de forma coerente com
a capacidade contributiva de cada empresa segundo seu âmbito
de atuação.
Em suma, sem que se caracterize mínima omissão, é certo
que a coordenação das ações de combate ao estado de
calamidade - inclusive no que se refere a iniciativa de propor
alterações legislativas - cabe ao Poder Executivo, que, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010245-73.2020.8.26.0577 -Voto no 16112
8
decisões e atos complexos, tem aplicado política pública voltada
ao combate efetivo do mal que a todos aflige e de suas
consequências econômico-financeiras.
Ademais, não tem sentido determinar medidas da alçada
de outro poder do Estado com fundamento apenas na
discordância unilateral acerca da forma e do tempo de agir, até
porque, em momento de enfrentamento de crise sanitária
mundial, decisões isoladas têm o potencial de promover a
desorganização administrativa.
A intenção dos magistrados foi a melhor possível, é
inegável. De encômios são merecedores todos os que buscam, no
Poder Judiciário, soluções aptas à superação do difícil e inédito
panorama. Entrementes, o momento atual exige calma. A
coordenação, a ser exercida pelo Poder Executivo, é
imprescindível. Somente uma organização harmônica e coerente
ensejará a adoção das medidas necessárias e abrangentes.
V. Daí a imperiosa suspensão das decisões liminares, que
ora determino. Cientifiquem-se os r. Juízos a quo, o Estado de
São Paulo e aos impetrantes” (Suspensão de Liminar no
2066138-17.2020.8.26.0000, Rel. Geraldo Francisco Pinheiro
Franco, Presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, j.
08.04.2020).
No mesmo sentido, o Col. Supremo Tribunal Federal,
por decisão de seu presidente, Min. Dias Toffoli, suspendeu os efeitos da
decisão que concedeu liminar nos autos do Agravo de Instrumento no
2062467-83.2020.8.26.0000, sob o fundamento de que “exatamente em
função da gravidade da situação, exige-se a tomada de medidas
coordenadas e voltadas ao bem comum, não se podendo privilegiar
determinado segmento da atividade econômica em detrimento de outro,
ou mesmo do próprio Estado, a quem incumbe, precipuamente,
combater os nefastos efeitos decorrentes dessa pandemia” (Suspensão
de Segurança n.o 5363/SP, j. 15/04/2020).
Confira-se, ademais, outros trechos da referida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010245-73.2020.8.26.0577 -Voto no 16112
9
decisão:
“Assim, não cabe ao Poder Judiciário decidir quem deve
ou não pagar impostos, ou mesmo quais políticas públicas
devem ser adotadas, substituindo-se aos gestores responsáveis
pela condução dos destinos do Estado, neste momento.
Apenas eventuais ilegalidades ou violações à ordem
constitucional vigente devem merecer sanção judicial, para a
necessária correção de rumos, mas jamais
repita-se

promover-se a mudança das políticas adotadas, por ordem de
quem não foi eleito para tanto e não integra o Poder Executivo,
responsável pelo planejamento e execução dessas medidas.
Não se mostra admissível que uma decisão judicial, por
melhor que seja a intenção de seu prolator ao editá-la, venha a
substituir o critério de conveniência e oportunidade que rege a
edição dos atos da Administração Pública, notadamente em
tempos de calamidade como o presente, porque ao Poder
Judiciário não é dado dispor sobre os fundamentos técnicos que
levam à tomada de uma decisão administrativa.
Ademais, a subversão, como aqui se deu, da ordem
administrativa vigente no estado de São Paulo, em matéria
tributária, não pode ser feita de forma isolada, sem análise de
suas consequências para o orçamento estatal, que está sendo
chamado a fazer frente a despesas imprevistas e que certamente
têm demandado esforço criativo, para a manutenção das
despesas correntes básicas do estado”.
Assim também vêm decidindo esta C. Câmara e este
E. Tribunal:
“MANDADO DE SEGURANÇA Pandemia Coronavírus
Restrições
Atividade econômica
ICMS
Créditos
tributários
Parcelamentos
Prestações
Vencimentos

Prorrogação
Impossibilidade:
A concessão de moratória
depende da edição de lei pela pessoa jurídica de direito público
competente
para
instituir
o
tributo”
(Apelação
n.o
1017802-34.2020.8.26.0053, Rel.a Teresa Ramos Marques, 10a
Câmara de Direito Público, j. 16/09/2020).
“MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. Associação
pela Indústria e Comércio Esportivo
APICE. Impetração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010245-73.2020.8.26.0577 -Voto no 16112
10
objetivando a prorrogação do vencimento do ICMS em razão da
crise econômica causada pelas medidas de enfrentamento ao
COVID-19. Situação que reclama medida de política legislativa
ou do próprio Executivo. Concessão da ordem, ademais, que
implicaria redução da receita do Estado, em prejuízo da
manutenção da ordem, saúde e segurança pública. Sentença que
denegou a segurança. Recurso não provido” (Apelação n.o
1018638-07.2020.8.26.0053, Rel. Antonio Carlos Villen, 10a
Câmara de Direito Público, j. 31/07/2020).
“APELAÇÃO. Mandado de segurança. ICMS. Pretensa
prorrogação dos vencimentos das obrigações tributárias
mensais relativas ao ICMS, bem como a prorrogação do prazo
para adimplemento de parcelas referentes a parcelamentos que
aderiu com o escopo de liquidar débitos de ICMS, haja vista a
crise deflagrada pela Covid-19, que culminou com a edição,
dentre outras normas, do Decreto Estadual n. 64.879/2020, que
impôs diversas restrições ao funcionamento de empresas.
Sentença de primeiro grau que denegou a segurança. 1.
Impetrante que pretende se beneficiar do Decreto Estadual no
64.879/2020 para postergar o pagamento de débitos de ICMS
objeto de parcelamento. Inadmissibilidade. Situação da
impetrante não abarcada pelo decreto que estabeleceu o quadro
de calamidade pública decorrente da COVID-19 no Estado de
São Paulo. 2. Sentença mantida. Recurso não provido”
(Apelação n.o 1021101-19.2020.8.26.0053, Rel. Oswaldo Luiz
Palu, 9a Câmara de Direito Público, j. 29/10/2020).
“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA.
ICMS. Pretensão do impetrante objetivando a suspensão do
cumprimento de obrigações relativas a Imposto sobre a
Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS enquanto durar o
estado de calamidade pública em decorrência da pandemia
(COVID-19). Descabimento. Apelante que objetiva a concessão
de moratória, instituto que, nos termos do artigo 152 do CTN,
pressupõe a existência de lei que delimite, de modo universal,
seu objeto e suas hipóteses, beneficiando indistintamente os
contribuintes que se encontrem nas condições preestabelecidas.
Ausência, no Estado de São Paulo, de diploma legal conferindo
este benefício na situação específica examinada. Não cabe ao
Poder Judiciário interferir em atividade típica do Poder
Legislativo, concedendo moratória de caráter individual.
Entendimento em conformidade ao decidido pelas Presidências
do STF e desta Corte de Justiça, nos julgamentos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010245-73.2020.8.26.0577 -Voto no 16112
11
respectivamente, da suspensão de segurança 5363/SP e
suspensão
de
liminares
2066138-17.2020.8.26.0000.
Precedentes deste TJSP. Ausência de direito líquido e certo.
Segurança denegada. Sentença mantida. recurso não provido”
(Apelação n.o 1018015-40.2020.8.26.0053, Rel. Djalma Lofrano
Filho, 13a Câmara de Direito Público, j. 28/10/2020).
“ICMS.
Mandado
de
segurança.
Pretensão
de
prorrogação de vencimento de dívida em parcelamento e
suspensão do pagamento do imposto, em razão das restrições às
atividades econômicas. Hipótese de moratória. Necessidade de
lei. Art. 152 do CTN. Ausência de demonstração de violação a
direito líquido e certo. Precedentes desta Corte. Sentença
mantida.
Recurso
improvido”
(Apelação
n.o
1017459-38.2020.8.26.0053, Rel. Luis Fernando Camargo de
Barros Vidal, 4a Câmara de Direito Público, j. 05/10/2020).
“APELAÇÃO. Mandado de Segurança. Pretensão que
seja diferido o pagamento do ICMS em decorrência da
Pandemia do Coronavírus - COVID 19. Inadmissibilidade.
Alegação de direito líquido e certo. Não caracterização.
Fazenda Pública Estadual que necessita de recursos financeiros,
inclusive para enfrentar a Pandemia. Poder Judiciário que não
pode imiscuir-se no mérito administrativo, constitucionalmente
reservado ao Poder Executivo, sob pena de afronta à clássica
tripartição dos poderes. Concessão de moratória que depende de
expressa previsão legal. Entendimento jurisprudencial deste E.
TJSP.
RECURSO
DESPROVIDO”
(Apelação
n.o
1019086-77.2020.8.26.0053, Rel. Antonio Celso Faria, 8a
Câmara de Direito Público, j. 30/09/2020).
De rigor, portanto, a manutenção da r. sentença.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
MARCELO SEMER
Relator